Tribunal: TJDFT
Processo: 0715793-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. “AVISO DE MIRANDA”. NULIDADE RELATIVA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, em relação à alegada ausência de aviso dos policiais ao réu quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (“Aviso de Miranda”), pois eventual irregularidade na informação ao réu é causa de nulidade relativa, a qual depende de comprovação do prejuízo, hipótese inocorrente nos autos.
2. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos, se o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, consoante o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em razão da reincidência, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.